Tribunal: TJES
Processo: 5017192-77.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017192-77.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: Bento registrado(a) civilmente como BRUNO DA SILVA JOSE CAMPOS BENTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017192-77.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

RECORRIDO
: BRUNO DA SILVA JOSE CAMPOS BENTO,
EDINALVA BRITO GOMES e MARIA ECHING DE SOUZA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO UTILIZANDO NOME E FOTO DE ADVOGADOS (AUTORES). GOLPE APLICADO EM CLIENTE (COAUTORA). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA E GRUPO ECONÔMICO (META). PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NO BLOQUEIO DA CONTA FRAUDULENTA APÓS DENÚNCIA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual os autores Bruno e Edinalva alegam que estelionatários utilizaram seus nomes e fotos para criar perfis falsos no aplicativo WhatsApp e aplicar golpes em clientes. A coautora Maria foi vítima, transferindo a quantia de R$2.999,00 acreditando falar com sua patrona. Alegam que, mesmo após denúncias, a plataforma demorou a bloquear o número fraudulento (27 99817-2851).

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar o bloqueio do número fraudulento; b) condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada autor. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente por ausência de nexo causal direto com a plataforma quanto à transação bancária. Foi extinto sem resolução de mérito o pedido de fornecimento de dados (IPs), por incompetência do Juizado.

3. Recurso inominado interposto pela requerida, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva (responsabilidade da WhatsApp LLC) e perda do objeto. No mérito, sustenta culpa exclusiva de terceiros, inexistência de falha no serviço, impossibilidade de monitoramento prévio e ausência de dano moral, pugnando pela reforma ou redução do
quantum
.

4. O recurso não merece provimento. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. É notório que o Facebook Brasil integra o mesmo conglomerado econômico da empresa WhatsApp LLC (Meta Platforms, Inc.). Pela Teoria da Aparência e à luz do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que representa a marca no país responde solidariamente pelos serviços prestados pelo grupo. Rejeita-se, também, a alegação de perda do objeto; ainda que a conta esteja "indisponível" no momento, o provimento jurisdicional é necessário para confirmar a obrigação de fazer e a ilicitude da conduta, garantindo a segurança jurídica dos autores. No mérito, a sentença não merece reparos. Embora a plataforma não responda, via de regra, pela criação inicial de perfis falsos por terceiros, a responsabilidade civil objetiva da ré se consolida a partir do momento em que, notificada sobre a fraude, deixa de agir com a celeridade necessária para remover o perfil ilícito. A prova dos autos demonstra que houve denúncia, mas a ré não comprovou a imediata suspensão do serviço utilizado para o cometimento de crimes, configurando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e fortuito interno.

5. O dano moral é evidente. Para os autores advogados, houve utilização indevida de sua imagem profissional para prática de crimes, gerando abalo à reputação e credibilidade perante a clientela. Para a autora consumidora, a situação de ser ludibriada dentro da plataforma, perdendo suas economias, ultrapassa o mero dissabor. O
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possuir caráter pedagógico, não comportando redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)